Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (SINDICÂNCIA). TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR. PRAÇA DO CBMDF. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA AUDITORIA MILITAR. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. ENTREGA DOS TRABALHOS. PRAZO IMPRÓPRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PORTARIA N.o 20/2001 DO CBM/DF. LEGALIDADE. RECURSO AO GOVERNADOR. HIPÓTESES DO DECRETO N.o 23.317/02 E DECRETO N.o 37.752/2016. RDE. DECRETO N.o 4.346/2002. LEI N.o 13.967/2019. INOVAÇÃO NA SOLUÇÃO PUNITIVA. NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da decisão de solução do processo administrativo que aplicou a punição de prisão disciplinar de 03 (três) dias ao autor, sem prejuízo da aplicação de outra sanção em consonância com A Lei n.o 13.967/2019.
2. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, conforme art. 145, §2o, da Constituição Federal. Discutindo a ação o controle de legalidade de processo administrativo que impôs ao autor punição por transgressão militar, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Militar. Precedentes.
3. Concedida a gratuidade de justiça em favor do autor e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada.
4. Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa quando não se revelar possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, desde que a quantia indicada pela parte não seja irrisória ou totalmente divorciada do proveito econômico buscado. Impugnação acolhida. Valor adequado.
5. A mera inobservância do prazo indicado na portaria de instauração da sindicância para a entrega dos trabalhos conclusos não acarreta a nulidade do processo, mormente quando não demonstrado concreto prejuízo à parte interessada e findo o procedimento em tempo razoável.
6. Não há se falar em prescrição quando o suporte legal do qual se socorre a parte para arguir a prejudicial (art. 125, VII, Código Penal Militar – prazo 2 anos) não é aquele aplicado para a apuração das transgressões disciplinares debatidas (Lei n.o 6.477/78 e Lei n.o 6.577/78 – prazo 6 anos). Prejudicial afastada.
7. Não padece de ilegalidade a Portaria n.o 20/2001 do CBM/DF, editada de acordo com os normativos constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, visto que seu conteúdo está inserto na prática de atos administrativos, em conformidade com as competências atribuídas ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Precedente desta Corte.
8. De acordo com os Decretos n.o 23.317/02 e n.o 37.752/2016, caberá recurso ao Governador do Distrito Federal, em última instância, apenas nos processos oriundos do Conselho de Disciplina e nos casos em que a sanção disciplinar tiver sido aplicada pelo Comandante Geral em primeira instância administrativa, cenário não identificado nos autos.
9. Descabido falar em nulidade de toda a sindicância pelo fato desta ter como base o Decreto n.o 4.346/02 (que aprova o Regulamento Disciplinar do Exército e é aplicado ao CBM/DF por força dos Decretos Distritais n.o 23.317/02 e 37.752/16), já que válidas as disposições do referido instrumento naquilo que for compatível com a Lei n.o 13.967/19.
10. Afasta-se a tese de inovação na solução punitiva quando a tipificação constante na punição é a mesma descrita na portaria de instauração da sindicância – e a sanção imposta é mantida em todos os estágios do processo disciplinar. Ademais, “o servidor acusado no processo administrativo disciplinar defende-se dos fatos a ele imputados, e não da tipificação legal relacionada”, não havendo nulidade a ser declarada nesse sentido.
11. Na ausência de elementos que demonstrem ter havido violação, no âmbito da sindicância movida em desfavor do autor, de qualquer garantia constitucional ou de disposições infraconstitucionais relativas ao exercício do poder disciplinar, rejeita-se a pretensão de invalidar todo o processo administrativo. Precedente.
12. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos (art. 86, CPC), devendo ainda ser considerada, para aferição da sucumbência de forma adequada, a natureza da pretensão, a repercussão da decisão no contexto da demanda e o vínculo entre quem motivou o processo e a solução do mesmo. Distribuição mantida.
13. Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo provido apenas para adequar o valor da causa.